Tribunal: TJMT
Processo: 0022348-38.2014.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE VÁRZEA GRANDE

Número do Protocolo: 33386/2017
Data de Julgamento: 10-02-2021

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DIREITO À SAÚDE — PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – AFASTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS – PRECEDENTES - DESPESAS DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NÃO ADIMPLIDAS PELOS ENTES PÚBLICOS – NOTA FISCAL JUNTADA NOS AUTOS – NÃO COMPROVADO PAGAMENTO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).
É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
Os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública, deverão ser fixados quando da liquidação de sentença, observando a tese firmada no julgamento do tema 905 no Superior Tribunal de Justiça, e tema 810 do Supremo Tribunal Federal, levando em consideração a natureza da condenação, no caso dos autos, condenação judicial de natureza administrativa em geral.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 22348-38.2014.8.11.0002 ajuizada pela Fundação de Saúde Comunitária de Várzea Grande – Hospital São Lucas, em desfavor do Estado de Mato Grosso e Município de Várzea Grande, julgou procedente a ação para condenar o Apelante ao pagamento dos serviços prestados pela Apelada no valor de R$ 7.977,16 (sete mil novecentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos), referente a procedimento cirúrgico realizado no menor Daniel Roger Gorgonha, conforme consta na cópia da Nota Fiscal Eletrônica de f. 52, devendo ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais fixados no percentual de 6% ao ano.
Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para compor a ação, sob o argumento de que a responsabilidade pela realização e procedimentos realizados no âmbito municipal é exclusiva do Município de Várzea Grande.
Assevera que reservada a prestação sanitária ao Município em assuntos de interesse local-saúde, bem como pelo fato do município de Várzea Grande receber repasses para atender a gestão plena da saúde, conclui-se que a demanda deve ser proposta unicamente em desfavor do Município de Várzea Grande, razão pela qual, requer sua exclusão do polo passivo dos autos.
Por fim, insurge-se em face dos juros e correção monetária fixados pela sentença recorrida, defendendo a aplicação da correção monetária pelo INPC/IBGE até a vigência da lei n° 11.960/2009 a partir de então, que incida a Taxa Referencial – TR e os juros de mora nos mesmo moldes aplicados à caderneta de poupança.
Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e excluir o Apelante do polo passivo da demanda, e, subsidiariamente, que sejam retificados os juros e correção monetária fixados no ato sentencial.
O Apelado apresentou suas contrarrazões às fls. 110/114, pelo desprovimento do recurso.
Por sua vez, não houve apresentação de parecer pela Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O Estado de Mato Grosso defende que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, argumentando que a responsabilidade para o atendimento do pleito da parte autora é exclusiva do Município de Várzea Grande.
É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, tanto a União, como também, os Estados e os Municípios, possuem competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado pela Carta Magna, nos termos dos artigos 23, inciso II, 30, inciso VII, e 196 da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como no art. 7º, XI, da Lei nº 8.080/90.
Assim, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade do Autora demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.
Conforme vem sendo citado em diversos feitos, é evidente a legitimidade do ente estatal para figurar na demanda e seu dever de custear o procedimento cirúrgico realizado pelo demandante.
Desse modo, a Constituição ao preconizar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, não quis criar apenas mais uma regra jurídica inócua e sem efetividade.
Nesse sentido, deve ser prioridade do Estado (lato sensu) a garantia da vida de seus cidadãos, sendo, portanto, incontestável, o seu dever de prover as condições de sobrevivência, jamais podendo desamparar o enfermo, mormente quando em risco de vida, por falta de medicamento e materiais ou retardamento no tratamento.
Logo, a obrigação é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Não podendo fornecê-los, é necessário que o ente público repasse os recursos financeiros suficientes para a prestação do atendimento/tratamento, consoante dispõe a Lei Estadual n. 9.908/93, posto que a urgência do tratamento pleiteado não pode aguardar uma solução demorada e burocrática, sob pena de malferir o texto constitucional.
Assinalo, ainda, que a Autora não está exigindo nenhuma prestação despropositada ao Estado e ao Município, mas, tão somente, o que garante a dignidade do cidadão, no sentido de evitar que a incerteza de seu quadro clínico comprometa ainda mais sua saúde.
Nesse contexto, é indiscutível a legitimidade do Apelante, em figurar no polo passivo da demanda para viabilizar o acesso à saúde, assegurada na Constituição da República Federativa do Brasil.
Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado de Mato Grosso.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 22348-38.2014.8.11.0002 ajuizada pela Fundação de Saúde Comunitária de Várzea Grande – Hospital São Lucas, em desfavor do Estado de Mato Grosso e Município de Várzea Grande, julgou procedente a ação para condenar o Apelante ao pagamento dos serviços prestados pela Apelada no valor de R$ 7.977,16 (sete mil novecentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos), referente a procedimento cirúrgico realizado no menor Daniel Roger Gorgonha, conforme consta na cópia da Nota Fiscal Eletrônica de f. 52, devendo ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais fixados no percentual de 6% ao ano.
Decidida a questão relacionada a ilegitimidade passiva, a controvérsia persiste no que se refere ao juros e correção monetária dos valores ao qual o Apelante foi condenado.
O Apelante defende a aplicação da correção monetária pelo INPC/IBGE até a vigência da lei n° 11.960/2009 a partir de então, que incida a Taxa Referencial – TR e os juros de mora nos mesmo moldes aplicados à caderneta de poupança.
Pois bem.
Extrai-se dos autos que o Apelado Fundação de Saúde Comunitária de Várzea Grande – Hospital São Lucas, por determinação judicial emanada nos autos de código 275334, que tramitou na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, foi compelido a realizar o procedimento cirúrgico denominado Colecostectomia por Videolaparocscopia em benefício do menor Daniel Roger Gorgonha.
Assevera que as despesas do procedimento cirúrgico jamais foram ressarcidas pelos Demandados, razão pela qual, propôs a presente ação buscando o recebimento da Nota Fiscal juntada à fl. 52 no valor de R$ 7.977,16 (sete mil novecentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos), acrescido de juros e correção monetária.
A Constituição Federal é expressa ao assegurar o direito à vida, e o direito à saúde como Garantias Fundamentais, sendo direito de todos e dever do Estado e, assim, tais normas prescindem de outras na sua aplicação, como se vê da disposição do parágrafo 1º, do art. 5.º, de que “as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”.
Nesse sentido:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - NECESSIDADE COMPROVADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - DEVER CONSTITUCIONAL À SAÚDE - ARTIGO 196 C/C ARTIGO 227, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ABSOLUTA PRIORIDADE À CRIANÇA - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
A saúde é um direito social (art. 6º da CF), direito de todos e dever do Estado (art. 196, CF) com absoluta prioridade à criança, ao adolescente ao jovem (art.227, CF). Não bastante a previsão da Carta Magna, regra semelhante se encontra no ECA (Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente – art. 3º e 4º).
Deve ser excluída a possibilidade de bloqueio como meio coercitivo, ficando a critério do julgador outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático. Com o advento da Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014, equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e Ministério Público, deve-se firmar entendimento de ser incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros da Defensoria Pública.
(N.U 0018253-25.2015.8.11.0003, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019).
Ademais é cediço que o direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de medicamentos, consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão.
Nesse sentido:
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO NUTRIÇÃO ENTERAL – PACIENTE COM SEQUELA DE TRAUMATISMO CRÂNIO-ENCEFÁLICO GRAVE – QUADRO VEGETATIVO – IDOSO – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI Nº 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – PREFERÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).
O fornecimento de insumo alimentar deve ser observado o princípio ativo, ou seja, a composição nutricional indispensável, não a marca comercial específico, conforme já decidido por esta Egrégia Corte de Justiça.
Desnecessária é a fixação de multa coercitiva em desfavor do Poder Público, presentes meios mais eficazes de se obter a efetividade da prestação jurisdicional.
(N.U 0002080-73.2013.8.11.0009, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019).
Dessa forma, correta foi a determinação para realização do procedimento cirúrgico realizado pelo demandante em favor do menor Daniel Roger Gorgonha, como forma de salvaguardar seu direito a vida.
Considerando a responsabilidade solidária entre os entes públicos, e a inexistência de comprovação do pagamento das despesas com o procedimento cirúrgico, o juízo a quo condenou corretamente os demandados ao pagamento da nota fiscal juntada à fls. 52.
Já no que se refere aos juros e correção monetária, o ato sentencial merece reforma.
Isso porque, os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública, deverão ser fixados quando da liquidação de sentença, observando a tese firmada no julgamento do tema 905 no Superior Tribunal de Justiça, e tema 810 do Supremo Tribunal Federal, levando em consideração a natureza da condenação, no caso dos autos, condenação judicial de natureza administrativa em geral.
Nesse sentido, os juros e correção monetária atenderam a seguinte forma:
Para fins de correção monetária: sujeitam-se ao IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas.
Quanto aos juros de mora: a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL APELAÇÃO– CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NULIDADE – FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – INCIDÊNCIA –ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA –OBSERVÂNCIA DO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.
A nulidade do contrato temporário acarreta o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas.

(N.U 0002813-13.2011.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020)
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –– CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, e § 2º, DA CF – DIREITO SOMENTE AO DEPÓSITO DO FGTS E AO SALDO DO SALÁRIO – APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº. 8.036/90 – ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ - RECURSO DA PARTE AUTORA – DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
1- Mostrando-se nulo o contrato temporário de trabalho firmado com a Administração Pública, quando renovado sucessivamente, em flagrante ofensa ao art. 37, II, e §2º, da CF, a contratada só possui direito ao salário, bem como à percepção do FGTS.
2 - Os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.
3 – Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ.

(N.U 0002762-36.2010.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2020, Publicado no DJE 14/10/2020)
Com esses fundamentos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso para determinar que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR